Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-52.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM.

A indevida negativação em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor - R$ 5.000,00 - que não comporta redução.